Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-60.2022.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001009-60.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 013.907.371-01 (AGRAVANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Mapfre Vida S.A (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – DESPROVIMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N. 1001009-60.2022.8.11.0055

AGRAVANTE:

LUCIANA BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS
em face de decisão monocrática proferida no recurso de apelação de mesmo número por ela interposto em face de
MAPFRE VIDA S/A
que negou
provimento ao recurso para manter, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação securitária, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC, por não ter o autor emendado a inicial.

A agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA BATISTA DOS SANTOS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação securitária por ela ajuizada em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A.
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC, por não ter o autor emendado a inicial.

Em razões recursais requer a apelante, em síntese, a reforma da decisão, sustentando, para tanto, a ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO.

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, em despacho inicial, o magistrado “a quo” determinou a emenda da inicial,
“a fim de

demonstrar que buscou a exibição dos documentos requeridos no item “e” da exordial pela via administrativa, na forma do artigo 320 do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, da mesma Lei
.”

O apelante se manifestou nos autos, afirmando somente que
“nas demandas de seguro de vida em grupo, não é exigido o prévio requerimento administrativo junto à seguradora como requisito para o ajuizamento da demanda judicial”,
não trazendo o apelante o documento requerido, o magistrado proferiu sentença, extinguindo o feito.

E nesse sentido, o Código de Processo Civil, dispõe em seu artigo 321:

“O Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Assim, não atendendo o autor a determinação de emenda da inicial, não cabia outro caminho, senão o indeferimento da inicial.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – REVISIONAL – ORDEM DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 do CPC. (Ap 108319/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).
(AgR 11244/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXTENSÃO DA INVALIDEZ – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, VI, CPC – RECURSO DESPROVIDO.I – A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.II – Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte deve apresentar prova de sua invalidez e respectiva extensão.III – A inércia da parte em relação às providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, resulta na extinção do processo, nos termos do art. 485, incisos, do CPC.
(Ap 19646/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL – PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONODO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVADO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4o, DO CPC – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz. II (...). III - Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial.
(AgR 30816/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022